Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sócios atingidos por desconsideração da personalidade jurídica. Recuperação judicial. Limitação da atualização da dívida. Inaplicabilidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou alegação de excesso de execução, em que se pretende a limitação da atualização do valor do crédito à data do pedido de recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de os codevedores, que ingressaram no processo em razão de desconsideração da personalidade jurídica, beneficiarem-se da regra do art. 9o, II, da Lei n. 11.101/05, segundo a qual o valor do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.
III. Razões de decidir
3. Segundo entende o eg. STJ, “a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, compreensão que deve ser estendida a todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica”. (REsp n. 2.072.272/DF).
4. Não é possível estender aos sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica a limitação quanto à atualização do valor do crédito, prerrogativa aplicável apenas à pessoa jurídica sob recuperação judicial.
5. A regra do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, diz respeito à habilitação de crédito na recuperação judicial, e, conforme decisão nos autos de origem, não foi demonstrada a inclusão do crédito exequendo no plano de recuperação judicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---
Dispositivos relevantes citados: Art. 9o, II, 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.072.272/DF